Tribunal: TJDFT
Processo: 0758120-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM NULA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. EXCLUSÃO DE CANAL EM PLATAFORMA NA INTERNET. YOUTUBE. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. SUSPENSÃO ABUSIVA. REATIVAÇÃO DO CANAL NA PLATAFORMA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré à obrigação de restabelecer integralmente seus serviços, inclusive quanto à funcionalidade de monetização vinculada ao canal do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, e, ainda, para condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, a parte ré pugna pela concessão de efeito suspensivo e aduz que há cláusula contratual pelo compromisso de arbitragem para solução de conflitos. No mérito, discorre sobre a inaplicabilidade do CDC e alega que a monetização do canal do autor restou suspensa por violação dos termos de uso, tendo ocorrido mero exercício regular do direito. Argumenta ainda sobre liberdade econômica, insurge-se contra a indenização por danos morais e pugna pela procedência recursal.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45704530). Custas e preparo recolhidos (ID 45704531). Contrarrazões apresentadas (ID 45704535).

3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, até porque eventual levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença dependerá de caução, o que sequer fora solicitado. Pedido de concessão de efeito suspensivo rejeitado.

4. Preliminar. O art. 4o, §2o, da Lei de Arbitragem estabelece que nos contratos de adesão a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especial para essa cláusula. No caso concreto, não há qualquer prova da concordância expressa da parte autora, razão pela qual a cláusula é nula, inexistindo óbice para que o autor ampare sua pretensão judicialmente. Preliminar rejeitada.

5. Incidem no caso concreto as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, pois a relação entre as partes retrata uma relação de consumo, uma vez que o autor utilizou os serviços fornecidos pela ré como destinatário final do serviço prestado pela plataforma, sendo que a existência de pequenos lucros com a visualização de vídeos não é suficiente para descaracterizar a sua condição de consumidor. Ainda, a parte ré recorrente, apesar de ofertar um serviço aparentemente gratuito, aufere rendimentos indiretos a partir dos vídeos disponibilizados e acessados pelos seus usuários.

6. A Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) em seu artigo 3o estabelece alguns princípios, tais como a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, no mesmo diploma legal, assegura-se aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet. Por outro lado, evidente que não pode o usuário da plataforma violar direitos autorais de terceiros.

7. Não Há nos autos comprovação da violação de regras pelo autor que justifique a desativação das funcionalidades de seu cadastro na plataforma da ré. Por isso, não há que se falar em exercício regular do direito.

8. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

9. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção.

10. O valor arbitrado pelo juízo bem atende aos requisitos necessários e cumpre seu papel social, de modo a não gerar enriquecimento ilícito pelo autor e nem prejuízo considerável pelo réu.

11. Recurso da parte CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.